Tribunal: TJBA
Processo: 8000802-23.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000802-23.2015.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): PEDRO NOVAIS RIBEIRO APELADO: MARIVALDO COSTA DE ALMEIDA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. TEMA 566/STJ. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. DESÍDIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. A prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial específico (STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 566). 2. A Súmula 106/STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência") não se aplica quando demonstrada a desídia do exequente no impulso processual. 3. Configurada a prescrição intercorrente pela inércia do município exequente por período superior ao legalmente permitido, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito. 4. A condenação em honorários advocatícios segue o princípio da sucumbência, independentemente da natureza pública do ente executado. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000802-23.2015.8.05.0032, da Comarca de Brumado, sendo apelante, o MUNICÍPIO DE BRUMADO e, apelado, MARIVALDO COSTA DE ALMEIDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 23 de Setembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator